Tribunal: TJES
Processo: 5007734-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007734-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros
RECORRIDO: FLAVIA GUEDE CAMPOS e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas demandadas
em face da sentença (id. 4187388
) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim
obrigar as requeridas a promoverem a instalação/ligação do serviço de água e esgoto da residência da autora, bem como condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$
4.0000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso

interposto pela requerida CESAN (id. 4187391
),
a sentença deve ser reformada ao
suscitar preliminar de ilegitimidade passiva, imputando-se à requerida UNIVERSAL a responsabilidade pelo dano amargado pela recorrida,
dada a ausência de infraestrutura básica para a instalação do serviço de água e esgoto.

Por outro lado, o recurso interposto pela ré
UNIVERSAL
suscitou preliminar de incompetência dos juizados em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa
e preliminar de ilegitimidade passiva, imputando-se à ré CESAN a responsabilidade exclusiva pela não instalação do serviço de água e esgoto no empreendimento.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

N
o que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a
narrativa de que
em 25/04/2019
a autora celebrou
contrato de compra e venda
perante a requerida UNIVERSAL,
imóvel localizado no Residencial Padre Gabriel II
e embora tenha solicitado
à
CESAN
a instalação do relógio medidor,
houve a negativa ao
fundamento de que
seria
loteamento
que
não possui rede entregue ou executada pelo empreended
or, tendo de solicitar o auxílio de vizinhos para utilizar água, situação que teria causado lesão a direito de personalidade, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na execução do serviço e indenização por danos morais.

Rejeita-se a preliminar suscitada
por ambas as recorrentes
,
porquanto pela teoria da asserção, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça
(
AREsp 2016282/RN),
as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, no caso dos autos, resta incontroverso o fato de que
a autora
adquiriu imóvel perante a requerida UNIVERSAL, que tentou perante a CESAN ligar a residência da autora à rede pública
, evidenciada, portanto, a
pertinência subjetiva.

É
como voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA

Não se acolhe a preliminar suscitada,

pois não se verifica a necessidade da produção de prova pericial complexa, já que ambas as requeridas ‘empurram’ uma para a outra a responsabilidade pela falta do serviço no endereço da autora, que nada contribui para o próprio dano, dispensada perícia para atestar eventual responsabilidade, porquanto solidária.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos deduzidos por ambas as recorrentes o que se observa, em verdade, é a tentativa de se imputar à outra ré a responsabilidade pelo fato de o serviço não ter sido realizado no endereço da autora, contudo, não se pode desconsiderar que se trata de relação de consumo e não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade pela atividade desempenhada pelas recorrentes e, nesse aspecto, resta demonstrado que outros imóveis do loteamento recebem o serviço fornecido pela recorrente CESAN, de sorte que impertinente quem deu causa ao prejuízo amargado pela consumidora, aplicada a disposição do artigo 25, 1º, CDC.

Em outras palavras, a recorrida, de boa-fé, adquiriu imóvel alienado pela recorrente UNIVERSAL,
com a promessa de que haveria infraestrutura adequada para residir, contudo, não pôde fazer uso de serviço essencial, a recorrente CESAN imputa à outra demandada a responsabilidade pela não conclusão do serviço no loteamento e a recorrente UNIVERSAL imputa à CESAN tal responsabilidade, de sorte que respondem solidariamente perante a consumidora, que pagou para ali residir e faz jus ao fornecimento do serviço, especialmente porque demonstrado que a vizinhança recebe o serviço.

Desse modo, diante do reconhecimento de ambas as recorrentes contribuíram para o dano amargado pela consumidora, vota-se pela manutenção da sentença quanto à imposição da obrigação d
e instalar/ligar o serviço à residência da autora, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
porquanto evidenciada a contribuição de ambas as rés para o dano evidentemente amargado pela recorrida.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se as recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)